Tribunal: TJSP
Processo: 2089081-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desconsideração da personalidade jurídica - Associação dos Renais Crônicos de Várzea Paulista - Rejeição - Requisitos do art. 50 do Código Civil não comprovados - O encerramento irregular e a inexistência de bens não justificam a adoção da medida – Precedentes - Decisão mantida. Recurso desprovido.